Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração para sanar vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. A redução da pena para patamar inferior a 4 (quatro) anos impõe fundamentação específica para a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
3. As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade estão previstos nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 3.1. Ainda que a pena definitiva fixada no acórdão seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao caso concreto, tendo em vista a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.
4. É inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, uma vez que o embargante não preenche os requisitos previstos no art. 44, III, do CP, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se mostrando suficiente a concessão do benefício para a devida reprimenda da conduta.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.